Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716848-91.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO MARTA RAMOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora